Tribunal: TJDFT
Processo: 0017189-42.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PREPARO. AUSÊNCIA. DETERMINADO RECOLHIMENTO EM DOBRO. PROCEDIDO O RECOLHIMENTO DE FORMA SIMPLES. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese de não conhecimento de recurso de apelação diante do não cumprimento da determinação do pagamento em dobro do preparo recursal após a interposição do recurso desacompanhado do recolhimento do preparo.

2. Em caso de interposição de apelação desacompanhada do recolhimento do preparo recursal deve ser determinado ao recorrente o recolhimento em dobro do montante correspondente ao preparo. Caso após a referida determinação ocorra o recolhimento apenas de forma simples, o recurso deve ser reputado deserto e, por consequência, não conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, em composição com o art. 1007, ambos do Código de Processo Civil.

3. No presente caso o erro material constante da sentença, ao indicar que teria sido concedida a gratuidade de justiça aos recorrentes, não afasta o dever de demonstrar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.

4. Agravo interno conhecido e não provido.